Tribunal: TJSP
Processo: 2170337-56.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA - HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. Execução de Título Extrajudicial. Gratuidade da Justiça. Decisão agravada que indeferiu o benefício. Agravante que comprovou por documentos juntados ao agravo não possuir recursos suficientes para arcar com as despesas do processo. Gratuidade concedida. Decisão reformada. Recurso provido.